Tribunal: TJPA
Processo: 0006291-23.2005.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006291-23.2005.8.14.0051

APELANTE: JANDER GUILHERME ALVES LEMOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO N° 00062912320058140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JANDER GUILHERME ALVES LEMOS (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA – CONCURSO DE AGENTES - REGIME INICIALMENTE FECHADO MANTIDO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

Não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. Subtração ocorrida no mesmo momento, atingindo vítimas e patrimônios diversos. A palavra de vítima em crimes patrimoniais, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, reveste-se de especial relevância e pode embasar condenação, se uniformes e coesas as declarações prestadas e em consonância com outros elementos de prova.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO N° 00062912320058140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JANDER GUILHERME ALVES LEMOS (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JANDER GUILHERME ALVES LEMOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 177 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 05 de fevereiro e 2005, aproximadamente às 23:30h, os ora denunciados armados de revolveres e escopeta pularam o muro da residência e adentraram no comércio da vítima, instante em que anunciaram o assalto. Que a vítima, sua esposa e filhos foram logo rendidos pelos acusados, sob ameaça de morte foram amarrados, e colocados em um dos quartos da casa. Que os assaltantes roubaram da vítima uma bolsa com a quantia em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais); (2) dois aparelhos celulares da marca NOKIA e ERICSON da empresa TIM; (6) Notas Promissórias assinadas e preenchidas pelo portador; e outros documentos. Após a prática delituosa, os denunciados empreenderam fuga do local. (...)
.” (sic)

Denúncia recebida em 26.10.2005, ID-7711859.

Aduz o Apelante que não restou demonstrada sua participação na empreitada criminosa, pelo que deve ser absolvido. Informa que não foi encontrado com os objetos subtraídos e nem com a arma utilizada. Pretende que seja afastado concurso formal de crimes.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público requerendo o improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 25/04/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO N° 00062912320058140051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JANDER GUILHERME ALVES LEMOS (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JANDER GUILHERME ALVES LEMOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 177 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Requer o Apelante sua absolvição por negativa de autoria e o afastamento do concurso formal.

Assim, vejamos.

A autoria e materialidade do delito em comento restam comprovadas nos autos diante do auto de apresentação e apreensão de objeto, ID-7711858 (quatro revólveres e uma escopeta) e diante dos depoimentos das vítimas em juízo.

A vítima Jaqueline afirmou que:
“(...) os elementos adentraram no imóvel enquanto ela e seu filho estavam na cozinha e anunciaram o assalto; que os três elementos estavam armados e subtraíram dinheiro e celulares; que seu filho mais novo estava no andar de cima; que ficaram presos em um quarto; que a polícia chegou e os elementos fugiram; que os reconheceu na delegacia; (...)
.”

A vítima Diego Melo afirmou que:
“(...) estava no andar de cima e percebeu pelo barulho que estava ocorrendo um assalto e ligou para a polícia; que os elementos armados o surpreenderam pelas costas em seu quarto; que foram subtraídos aparelhos celulares e aproximadamente três mil reais. (...).”

A vítima Edinaldo relatou que:
“(...) foi abordado quando estava fechando o portão do imóvel; que os elementos estavam armados e o ameaçaram; que subtraíram R$ 3.000,00 que estava em uma bolsa e os aparelhos celulares; que quando perceberam a chegada da polícia evadiram-se do local; (...).”

Ressalto que as vítimas reconheceram o ora Apelante como sendo um dos autores do delito, sem qualquer margem de dúvida. Afirmaram categoricamente em juízo que se tratava de um dos elementos que adentraram no imóvel e subtraíram os celulares e dinheiro, os ameaçando de morte. Importante ainda frisar que o auto de apresentação e apreensão de objetos comprova as afirmações das vítimas acerca da utilização de armas pelos réus no cometimento do delito. Sendo assim, não há que se falar em ausência de prova de autoria e materialidade delitivas.

Ademais, a palavra de vítima em crimes patrimoniais, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, reveste-se de especial relevância e pode embasar condenação, se uniformes e coesas as declarações prestadas e em consonância com outros elementos de prova,
in casu
, o auto de apresentação e apreensão de objetos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“[...] É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas. [...].” (TJDFT - Acórdão 1230961, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

“[...] Esta eg. Corte de Justiça, seguindo a jurisprudência do c. STJ, possui jurisprudência pacífica no sentido de se conferir especial relevo à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio. O depoimento da vítima e demais testemunhas afirmando que se tratava de arma de fogo, somado aos demais elementos produzidos nos autos, sob o contraditório e ampla defesa, são capazes de corroborar a mencionada majorante do delito de roubo praticado anteriormente à Lei nº 13.654/18. [...].” (TJDFT - Acórdão 1219060, 20160710170306APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019).

“[...] A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada, quando prestada de forma segura e sem nenhum indício de parcialidade. [...].” (Acórdão 1243987, 00007780720198070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 26/4/2020).

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do ora Apelante.

Quanto à pretensão de afastamento do concurso formal de crimes, tenho que melhor sorte não possui o recorrente.

Os crimes de roubo foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de três vítimas distintas, caracterizando-se, portanto, o concurso formal. Sendo assim,
a jurisprudência dominante dos nossos tribunais tem entendimento no sentido de que não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos. Assim, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no art. 70 do CP.

“(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas. (...)”
(STJ - HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

“(...) Comprovado o fato de que os réus, mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, praticaram dois crimes da mesma espécie contra vítimas distintas, impõe-se o reconhecimento do concurso formal de crimes com aplicação da pena mais grave aumentada até metade, em razão do cometimento de oito infrações penais, em substituição ao concurso material de crimes e ao somatório das penas, reconhecidos na sentença. 5. A ocorrência de 8 (oito) crimes, numa mesma ação, enseja concurso formal, cuja quantidade de aumento aplicável é a fração máxima de metade da maior pena, por força do disposto no artigo 70, caput, 1ª parte, do Código Penal. Recurso conhecido e em parte provido.” (Acórdão 1261431, 00010645520198070019, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020.

Dessa feita, tendo o Apelante, mediante uma única ação perpetrada mediante grave ameaça, subtraído para si, bens pertencentes a três vítimas distintas, mostra-se adequada a sua condenação pela prática de três crimes de roubo, sendo aplicado, no momento da unificação das penas, o concurso formal de crimes, não havendo que se falar em crime único
.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do roubo em face da vítima EDINALDO:

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 100 dias multa em decorrência de duas circunstâncias valoradas negativamente ao réu: antecedentes e circunstâncias do crime, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho ainda a causa de aumento da pena prevista nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, eis que restou comprovado nos autos a utilização de arma e o concurso de agentes. Desta forma, permanece a elevação da pena no mínimo, ou seja, em 1/3, como bem decidido na sentença, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão e 133 dias multa.

2)

Do roubo em face da vítima JAQUELINE:

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 100 dias multa em decorrência de duas circunstâncias valoradas negativamente ao réu: antecedentes e circunstâncias do crime, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho ainda a causa de aumento da pena prevista nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, eis que restou comprovado nos autos a utilização de arma e o concurso de agentes. Desta forma, permanece a elevação da pena no mínimo, ou seja, em 1/3, como bem decidido na sentença, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão e 133 dias multa.

3)

Do roubo em face da vítima DIEGO:

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 100 dias multa em decorrência de duas circunstâncias valoradas negativamente ao réu: antecedentes e circunstâncias do crime, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho ainda a causa de aumento da pena prevista nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, eis que restou comprovado nos autos a utilização de arma e o concurso de agentes. Desta forma, permanece a elevação da pena no mínimo, ou seja, em 1/3, como bem decidido na sentença, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão e 133 dias multa.

Uma vez presente o concurso formal de crimes, art. 70 do CP, mantenho a elevação da pena em 1/3, por considerar este patamar suficiente e adequado para o caso em questão, totalizando, portanto, 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, e pagamento de

177 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/05/2022